Tribunal: TJSP
Processo: 2068159-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Novo pedido de revogação do direito real de habitação concedido à viúva do de cujus – Decisão que indeferiu a medida – Insurgência dos herdeiros – Alegação de que haveria fatos e fundamentos jurídicos novos a embasar novo pedido de revogação do direito, a saber, o fato de a viúva não estar frequentando a propriedade para a qual lhe foi reconhecido o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Novo pedido de revogação do direito real de habitação concedido à viúva do de cujus – Decisão que indeferiu a medida – Insurgência dos herdeiros – Alegação de que haveria fatos e fundamentos jurídicos novos a embasar novo pedido de revogação do direito, a saber, o fato de a viúva não estar frequentando a propriedade para a qual lhe foi reconhecido o direito real de habitação – Descabimento – Resposta da agravada/viúva que demonstrou que o motivo é, ainda, o mesmo: a manifesta beligerância havida entre as partes, e uma possível tentativa de obstruir a utilização do bem pelos herdeiros – Litigância de má-fé, ademais, que efetivamente não restou configurada – Juízo que, em sua decisão, já determinou o fim das trocas de ofensas e linguajar agressivo entre as partes, sob as penas da lei, entendendo expressamente, todavia, que não houve litigância de má-fé da viúva, já que o tom condenado pela decisão advém de ambas as partes – Ratificação dos fundamentos da decisão – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000734599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2068159-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que são agravantes
LUIZ ZILLO NETO e FLAVIA ZILLO, é agravada TACIANA DA CUNHA REGO
ZILLO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY
GRÜN.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068159-63.2020.8.26.0000 - Lençóis Paulista
2
VOTO No 2020/33149
Agravo de Instrumento No 2068159-63.2020.8.26.0000
Comarca: Lençóis Paulista
Juiz(a) de 1a Instância: Natasha Gabriella Azevedo Motta
Agravantes: Luiz Zillo Neto e Flavia Zillo
Agravado: Taciana da Cunha Rego Zillo
Interessados: Jose Carlos Morelli e Jose Luiz Zillo
AGRAVO DE INSTRUMENTO Inventário Novo pedido
de revogação do direito real de habitação concedido à viúva do
de cujus Decisão que indeferiu a medida Insurgência dos
herdeiros Alegação de que haveria fatos e fundamentos
jurídicos novos a embasar novo pedido de revogação do
direito, a saber, o fato de a viúva não estar frequentando a
propriedade para a qual lhe foi reconhecido o direito real de
habitação Descabimento Resposta da agravada/viúva que
demonstrou que o motivo é, ainda, o mesmo: a manifesta
beligerância havida entre as partes, e uma possível tentativa de
obstruir a utilização do bem pelos herdeiros Litigância de má-
fé, ademais, que efetivamente não restou configurada Juízo
que, em sua decisão, já determinou o fim das trocas de ofensas
e linguajar agressivo entre as partes, sob as penas da lei,
entendendo expressamente, todavia, que não houve litigância
de má-fé da viúva, já que o tom condenado pela decisão advém
de ambas as partes Ratificação dos fundamentos da decisão
AGRAVO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo,
tirado no inventário dos bens deixados por José Luiz Zillo em que, pela
decisão de fls. 2587/2590 (fls. 226/229 do agravo), restou indeferido o
pedido de tutela de urgência feito por TACIANA (“suspender
imediatamente o pagamento de qualquer valor aos herdeiros, sejam diretos
ou indiretos, assim como qualquer alienação, devendo o Inventariante,
prontamente, depositar nos autos do Inventário todos os valores líquidos
do espólio, prestando contas de sua gestão” fls. 2409 do processo; fls. 46

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068159-63.2020.8.26.0000 - Lençóis Paulista
3
do agravo), sob o fundamento que “todos os pedidos formulados com
vistas ao levantamento de valores, venda de bens do espólio e repatriação
de valores no exterior são individualmente analisados após se oportunizar
a todos os interessados manifestação nos autos”, bem como o pedido de
suspensão do pagamento da “mesada”, porque “não foi objeto de recurso e
porque a eventual implantação dos embriões e eventual nascimento com
vida não pode obstar a mantença dos herdeiros na forma como o eram ao
tempo em que o falecido José Luiz era vivo”. Por fim, restou indeferido o
pedido constante do item “c” de fls. 2479 (condenação de TACIANA
como litigante de má-fé, “não só por reiterar pedidos já apreciados e sobre
os quais já se operou a preclusão, como também por alterar a realidade dos
fatos e ainda adotar expressões ofensivas e comportamento absolutamente
reprovável e condenado pela lei” fls. 116 do agravo), ao fundamento de
que, por ora, não reputou caracterizada a litigância de má-fé pela viúva.
Sustentam os agravantes, em síntese, ser possível a
reanálise do pedido de pronta revogação do direito real de habitação
conferido à viúva legatária, reconhecido e mantido por esta Câmara no
julgamento do agravo de instrumento n.o 2169857-20.2017.8.26.0000, ao
argumento de que, “malgrado a aludida questão ainda esteja sub judice
ambas as partes interpuseram recursos especiais contra o v. acórdão, os
quais foram admitidos, mas ainda não foram julgados , o certo é que, em
razão da existência de relevantes fatos novos, quais sejam: (i) o
abandono do imóvel pela Agravada, a qual não aparece no sítio São
Luís e, portanto, não exerce o direito que lhe foi conferido há CERCA
DE DOIS ANOS E MEIO; (ii) e a ausência da devida manutenção e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068159-63.2020.8.26.0000 - Lençóis Paulista
4
conservação do bem pela mesma, pleitearam os Agravantes a
revogação do referido direito, com base no artigo 1.410, VII e VIII, e
1.416, do Código Civil.” (sic destaques no original).
Entendem os agravantes que os fatos e fundamentos
jurídicos deduzidos no novo pedido seriam totalmente distintos daqueles
apreciados no agravo de instrumento acima apreciado, uma, segundo eles,
incontroversa, a saber, o não uso da agravada pelo imóvel, que teria sido
por ela confessada em manifestação de fls. 2600/2607, bem como o
abandono que a casa se encontra, “haja vista que nenhum cuidado, nem
mesmo de limpeza, é realizado pela Agravada, que, reitere-se, não aparece
no local há mais de 2 anos e meio”, e, também segundo os agravantes, a
indevida cessão do uso do imóvel para terceiros. Transcreve supostas
declarações de funcionários que trabalham no local colhidas pelos
agravantes nesse mesmo sentido, bem como fotografias que comprovariam
a ausência de qualquer manutenção no local feita no período, desnaturando-
se, assim, a finalidade do direito real de habitação.
O fundamento para o indeferimento do pedido,
consistente no não pagamento da integralidade do legado, também não se
sustentaria, já que, dizem os agravantes, o fato somente não ocorreu, em
razão da própria “desídia e inércia” da agravada, “na medida em que
deixou de prestar a devida caução requerida” pelo Juízo e mantida por esta
Corte.
Pugnam pela concessão de efeito ativo, deferindo-se: a)
“a pronta revogação e extinção do direito real de habitação concedido à
Agravada, relativamente a casa do Sítio São Luiz “; b) condenação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068159-63.2020.8.26.0000 - Lençóis Paulista
5
TACIANA como litigante de má-fé; e c) “a riscadura dos autos dos termos
ofensivos constantes da manifestação apresentada pela Agravada (CPC,
art. 78, caput e parágrafo segundo) ou, ainda, reste determinado que S.
Exa. Adote as medidas necessárias para que os termos injuriosos e
ofensivos não constem mais dos autos de origem”. Ao final, pede o
provimento do recurso, com a reforma definitiva da decisão. Documentos
às fls. 20/1037.
Despacho inicial às fls. 1038, negando o efeito
postulado.
Contraminuta
apresentadas
às
fls.
1045/1063,
acompanhada dos documentos de fls. 1064/1375.
Este recurso chegou ao Tribunal em 09.04.2020, sendo
a mim distribuído por prevenção ao processo n.o
2160334-81.2017.8.26.0000 em 13.04.2020 (fls. 1037), com conclusão
final, após o contraditório recursal, em 31.05.2020 (fls. 1376). Estudo e
voto concluídos em 10.06.2020.
Breve relato.
O agravo não merece provimento.
A decisão merece ser mantida pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, que ficam perfilhados como razão de decidir
pelo desprovimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno desta Corte, que preconiza que “nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Referido dispositivo tem larga e irrestrita adoção por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068159-63.2020.8.26.0000 - Lençóis Paulista
6
este Egrégio Tribunal de Justiça, em observância ao postulado
constitucional da razoável duração dos processos, evitando repetições
inúteis e procrastinatórias.
A medida possui aceitação pacífica pelo Superior
Tribunal de Justiça, que assenta a “viabilidade de o órgão julgador adotar
ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-
a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum1”.
Assim decidiu a decisão vergastada:
“1. Fls. 2398/2439: - requer TACIANA DA CUNHA REGO
ZILLO tutela de urgência. Aponta que o E. Tribunal de Justiça
reconheceu o direito à vida e ao nascimento dos embriões,
herdeiros legítimos do de cujus. Aduz que desde o momento em
que tiveram conhecimento dos embriões é vítima de assédio
moral e processual perpetrados pelos herdeiros, capitaneados
pela genitora de ambos, o que somente ocorre graças ao
financiamento realizado pelo patrimônio do espólio, insurgindo-
se, ainda, contra o pagamento de mesada aos herdeiros. Em
consequência, requer a concessão da tutela de urgência 'para
suspender imediatamente o pagamento de qualquer valor aos
herdeiros, Flavia e Luiz Zillo, sejam diretos ou indiretos, assim
como, para suspender qualquer alienação de ativos do Espólio,
com a determinação ao Senhor Inventariante que prontamente
1 REsp n.o 662..272/RS, 2a T., Rel. Min. João Otávio Noronha, j.
04.09.2007; REsp n.o 491.963/ES, 2a T., Rel. Min. Castro Meira, j.
21.11.2005, entre vários outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068159-63.2020.8.26.0000 - Lençóis Paulista
7
deposite nos autos do inventário todos os valores líquidos do
Espólio (dinheiros e investimentos), em conta judicial, prestando
contas de sua gestão' (fls. 2409).
Sobre o pedido manifestaram-se os herdeiros a fls. 2471/2586
pelo indeferimento, com a determinação da riscadura de termos
ofensivos, a expedição de certidão e a condenação da legatária
nas penas por litigância de má-fé.
[...]
Comprova a cópia trazida aos autos a fls. 2410/2439 que a
Colenda 9a Câmara de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça,
reformando sentença de Primeiro Grau, julgou improcedente
ação movida pelos herdeiros de José Luiz Zillo, garantindo ao
cônjuge supérstite o direito de 'dispor dos embriões a ela
confiados, implantando-os em seu ventre, medida que concretiza,
também, vontade de seu falecido marido'.
Não há notícia do trânsito em julgado do Venerando Acórdão o
que, todavia, não obsta a análise do pedido de tutela de urgência.
Contudo, razão não assiste à viúva.
Isto porque, diversamente do que pretende fazer crer TACIANA,
o patrimônio do espólio não 'sangra em seus ativos', em
'verdadeira farra de levantamentos, pagamentos e alienações,
realizadas no curso do processo que, ao fim e ao cabo, visam
esvaziar o patrimônio da sucessão, justamente para que os
herdeiros legítimos de José Luiz nada herdem' (fls. 2400).
Lamentam-se os termos utilizados.
Desnecessários e mais uma vez, no mínimo, deselegantes.
Ao contrário, absolutamente TODOS os pagamentos, incluindo a
'mesada' dos herdeiros LUIZ ZILLO e FLÁVIA, autorizações
para alienação de bens e remessas de valores do exterior foram
objeto de fundamentada análise desta Magistrada ao longo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068159-63.2020.8.26.0000 - Lençóis Paulista
8
últimos anos.
Neste sentido, individualmente, no curso do inventário, foram
proferidas as seguintes decisões: (a) fls. 172 alvará para venda
de embarcação requeridos por herdeiros e viúva (fls. 124/126);
(b) fls. 1581/1582 alvará para pagamento de tributo em relação
a ganho de capital apurado com a venda da embarcação referida
no item anterior; (c) fls. 1636/1638 alvará para a remessa ao
Brasil de valores mantidos em conta no exterior na sociedade
Copeland Holdings Limite; (d) fls. 1697/1707, item 8

autorização para o pagamento de valores mensais aos filhos
LUIZ ZILLO e FLÁVIA; (e) fls. 1957/1962 alvará para a
liquidação das cotas de titularidade do falecido no Fundo 'BLC
Fundo
de
Investimento
Multimercado
Crédito
Privado
Investimento no Exterior' e venda de quatro veículos; (f) fls.
2220/2221 alvará para a venda de terreno na cidade de Parati,
Rio de Janeiro; (g) fls. 2349/2350 alvará para repatriação de
US$ 2.000.000,00 da empresa Copeland Holdings Limited.
TODAS, sem exceção, foram devidamente fundamentadas e de
TODAS foram herdeiros e viúva devidamente intimados.
Curiosamente, não obstante a assertiva de que o patrimônio do
espólio 'sangra em seus ativos', em 'verdadeira farra de
levantamentos, pagamentos e alienações, realizadas no curso do
processo que, ao fim e ao cabo, visam esvaziar o patrimônio da
sucessão, justamente para que os herdeiros legítimos de José Luiz
nada herdem' (fls. 2400), recursos contra as referidas decisões
não foram interpostos pela viúva.
Registro, a propósito, que alegação anterior foi igualmente
indeferida pela decisão de fls. 2204/2205 que, assim como as
demais decisões que autorizaram o pagamento de valores ou a
venda de bens, não foi, repise-se, objeto de irresignação recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068159-63.2020.8.26.0000 - Lençóis Paulista
9
por TACIANA.
Nestes termos, e considerando-se que TODOS os pedidos
formulados com vistas ao levantamento de valores, venda de bens
do espólio e repatriação de valores no exterior são
individualmente analisados após se oportunizar a TODOS os
interessados manifestação nos autos, o pedido de tutela de
urgência mostra-se impertinente.
Novos pedidos de alvará serão apreciados caso a caso, atentando-
se, por óbvio, à recente decisão proferida pela Superior
Instância.
Porque não foi objeto de recurso e porque a eventual
implantação dos embriões e eventual nascimento com vida não
pode obstar a mantença dos herdeiros na forma como o eram ao
tempo em que o falecido José Luiz era vivo, INDEFIRO também
o pedido de suspensão do pagamento da 'mesada'.
Pelos mesmos motivos, ante a ausência de absolutamente
qualquer mácula nas decisões proferidas, INDEFIRO o pedido
de depósito nos autos de 'todos os valores líquidos do espólio'.
Conforme já advertidos TODOS os envolvidos neste litigioso
feito, ex vi de fls. 1007 e 2328 ficam mais uma vez alertados de
que deverão manter a urbanidade e o uso comedido das palavras,
retirando sentimentos pessoais que absolutamente nada alteram
a situação posta nos autos e o deslinde do inventário.
Por ora, considerando-se que herdeiros e legatária desde o início
do litígio usam palavras impróprias e, no mínimo grosseiras,
deixo de condenar a última por litigância de má-fé como
requerido pelos herdeiros.
A reiteração, doravante, não será mais tolerada, assumindo o
reincidente as consequências previstas na legislação processual
vigente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068159-63.2020.8.26.0000 - Lençóis Paulista
10
Observo que cuidando-se de processo digital deixo de determinar
a riscadura das expressões ofensivas.
Não reputo, ao menos por ora, a caracterização de atos de
litigância de má-fé perpetrados pela viúva, de modo que
INDEFIRO o pedido constante do item "c" de fls. 2479.
2. Sobre o pedido de fls. 2440/2470, manifestem-se a viúva e o
inventariante.
Manifesta a percuciência com que o Magistrado de
Primeiro Grau proferiu a decisão objurgada, analisando detida e
minuciosamente as questões que ora são deduzidas em grau recursal, em
nada infirmadas aquelas pelas razões recursais, de forma que qualquer
nova consideração por esta Corte resultaria em desnecessária redundância.
Com
efeito,
as
alegações
recursais
impugnam
genericamente os fundamentos da sentença, não apresentando argumento
de ordem fática ou jurídica que pudessem infirmá-los.
Destarte, longe de ser comodismo a adoção/ratificação
dos fundamentos da sentença em Segundo Grau bem ao contrário; o
artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, mantido após atualização
desta norma à luz do Código de Processo Civil de 2015, permite a simples
prática, aceita, inclusive, pelos Tribunais Superiores.
Reproduzir os fundamentos que estou adotando reforça
minha compreensão e a explicita, sendo técnica perfeitamente consonante
e escorreita da atividade jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068159-63.2020.8.26.0000 - Lençóis Paulista
11
MIGUEL BRANDI
Relator